Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-79.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012363-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI - CPF: 287.071.008-92 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PAS
SIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

solidari
amente
as
reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviços

consistente

na

não

disponibilização
de
reserva
de hotel,
sem
o
devido

reembolso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discu
ssão
: (
i
) a
legitimidade

passiva
da
empresa
SAUIPE S/A; (
ii
) a
responsabilidade
civil das
reclamadas
, a
configuração
do
dano
moral, o
quantum
indenizatório
e o
termo

inicial
dos
juros
de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

passiva
é
aferida
pela
Teoria da
Asserção
,
sendo

suficiente

a

indicação
das partes
na

petição

inicial
e a
demonstração
de
uma

possível

relação

jurídica
entre
elas
.

4. A
responsabilidade
civil do
fornecedor
e do
prestador
de
serviço
é
objetiva
,
nos

termos
dos
artigos
12 e 14 do
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
podendo
ser
elidida

apenas

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
, de
terceiro
,
caso

fortuito

ou

força

maior
.

5.
Há

responsabilidade

solidária
entre
os

parceiros

empresariais

em

virtude
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
,

bem

como
pela Teoria da
Aparência
,
consagrada
no
artigo
34 do CDC.

6. A
ausência
de
restituição
de valor
devido

ao

consumidor

configura

falha

na

prestação
de
serviços
que
enseja

dano
moral.

7. O
quantum

indenizatório

deve

atender

às

finalidades
de
compens
ação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
,
em

consonância
com
os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.
Valor indenizatório de
R$ 6.000,00
mantido.

8. Em se
tratando
de
ilícito

contratual
, o
termo

inicial
dos
juros
de mora é a data da
citação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
responsabilidade
civil do
fornecedor de serviços é objetiva e solidária com seus

parceiros

comerciais
,
respondendo

por

falhas

na

prestação
dos
serviços
.

2. A
demora

na

restitu
ição
de
valores

pagos

indevidamente

gera

dano
moral
passível
de
indenização
,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Em
casos
de
responsabilidade

contratual
, o
termo

inicial
dos
juros
de mora é a data da
citação
.

Dispositivos

r
elevantes

citados
: Artigos 12, 14 e 34 do Código de
Defesa
do
Consumidor
;
Artigo
944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015
; TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023; STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/
12/2016; STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI; STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011; N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS B
ATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
publicado
no DJE 19/09/2024; N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013;
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/
2009;
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJe
28/06/2022;
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012363-79.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SAUIPE S/A

Recorrido
:
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINE

ajuizou

reclamação

em
face de SAUIPE S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas
,
porquanto

houve a comercialização de pacote de viagem com reserva
de hotel

ao

consumidor
,
sem que este fosse disponibilizado. Em decorrência, o reclamante teve que desembolsar novamente o valor pago, sem a devida restituição.

Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagament
o
de R$ 8.895,54, a
título
de
reembolso
,
acrescido
de
juros
de mora e
correção

monetária
a
partir
do
desembolso
, e R$ 6.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
SAUIPE S/A.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

p
assiva

ad

causam
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

serviço
, pois o
contrato

foi

firmado

apenas
com a 1ª
reclamada
(123
Milhas
); b)
embora

tenha

sido

realizada

reserva
do hotel,
não

houve
a
confirmação
de
hospedagem

em

razão
da
ausência
de
repasse

financeiro
; c)
os

danos

materiais

devem
ser
suportados

somente
pela 1ª
requerida
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
; e f) o
termo

inicial
dos
juros
de
moram

deve

incidir
a
partir
da
citação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATO
R

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de

direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/
11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECUR
SO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
respons
abilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
pacote

turístico
e
reserva
de hotel)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese

de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o

fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(a
rt. 12, §3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚ
JO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
C
ONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REG
ULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia de fornecimento de ser viços é responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
neg
a

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

A
lém
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

prat
icada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC ind
ica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2
. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consum
idor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornec
edores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
independentemente
de o
ato

ilícito

ter

sido

praticado
pela
empresa

recorrente

o
u

por

seu

parceiro

empresarial
(123 VIAGENS E TURISMO LTDA),
não
é
possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira

em

relação

ao

consumidor
.

Destaca
-se que,
conforme

alegado
pela
própria

segunda

reclamada

em

seu

recurso
, a
reserva
do hotel
foi

efetuada
pela
outra

requerida
(fl. 12).
Todavia
,
em

razão
da
suposta

ausência
de
repasse

financeiro

por

parte

desta

última
, o
reclamante

foi

compelido
a
desembolsar

novamente
o valor
já

pago
pela
hospedagem
.

Evidencia
-se,
assim
,
a

existência
de
parceria
entre
a

em
presa

recorrente
e a
reclamada
123 Viagens e Turismo,
uma

vez
que
esta

última

realizou
a
reserva

em

nome
do
consumidor
junto
ao
hotel
demandado
,
gerando

legítima

expectativa
de que
os

serviços

contratados

seriam

prestados

adequadamente
.

Portanto
,
por

n
ão
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
falha

na

prestação
de
serviços
,
devendo
responder
perante
o
consumidor
, inclusive
em

relação

ao

prejuízo
material
suportado

por

ele
.

Dano moral.

Em relação ao dano moral, como bem pontuado pelo juízo de origem, trata-se o caso de "
cancelamento unilateral de pacote de hospedagem, promovido por parte das reclamadas, sem, contudo, providenciar o reembolso do valor pago pelo autor
".

Destaca-se que a não restituição de valor devido ao consumidor se trata de falha na prestação de serviços que configura dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA CANCELADA –
DEMORA NO
ESTORNO
– VALOR
RESTITUÍDO APÓS
03 MESES DA SOLICITAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado a demora no estorno pela reclamada, somente 03 meses, configura falha na prestação de serviço. 2. O dano moral
deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido. 3. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (Três mil reais) a fim de adequar-se ao ordina
riamente fixado por esta E.
Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1072812-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 1
9/09/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA EVENTO “FESTIVAL FESTEJA” – EVENTO CANCELADO – DEMORA EXCESSIVA DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Os
recor
ridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa. 2
- Ressalte
-se se
r desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3
- Com
relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mos
tra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4
- Sentença
mantida por seus próprios
fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

No caso concreto, a ausência de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código
Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidad
e e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez
que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante
ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOL
EÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor
indisponibilizado

ao

consumidor
(
mais
de R$ 8.000,00
)
,
o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
mostra
-se
adequado e

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos materiais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme a

pacífica

jurisprudência
do STJ,
na

indenização

por

danos

materiais

decorrente
de
ato

ilícito
de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
devidos

têm

fluência
a
partir
da
citação
.
Precedentes
. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTAD
O (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 2. No
presente

caso
,
a

indenização

por

danos

materiais
é
decorrente
de
responsabilidade

contratual
,
contando
-se
os

juros
de mora a
partir
da
citação
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno

conhecido

em

parte
e
não

provido
. (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJ
e
28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DA
NO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
responsabilidade

contratual
, é a
citação
.
Precedentes
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Portanto
,
tratando
-se a
hipótese
dos autos de
ilícito
de
natureza

contratual
, o
termo

a quo
dos
juros
de mora se
dá
a
partir
da
cit
ação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para

retificar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora
do
dano
material, que
deve

incidir

a
partir
da
citação
. No
mais
,
mantém
-se
inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

ad
vocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025